Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por AMANDA PEREIRA DA ROCHA JESUS em face do Acórdão ID. 55742471, que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a sentença do juízo a quo e condenou a parte recorrente vencida/EMBARGADA (CONCEPT) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) da condenação.
II. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.
III. Em suas razões de embargos, a EMBARGANTE alega que o Acórdão guerreado está eivado de omissão e erro material. Afirma que a condenação ao pagamento de honorários sobre o valor da causa resulta no pagamento de valor irrisório e, portanto, os honorários devem ser fixados por equidade. Porém, não aponta qualquer vício descrito no art. 1.022, do CPC.
IV. A fixação dos honorários por equidade é exceção aos critérios objetivos para a fixação dos honorários advocatícios, conforme previsão contida no art. 85, do CPC. E, no presente caso, o valor da condenação, que reflete o valor dos serviços contratados, o qual a sentença determinou a devolução, não foi considerado irrisório, como agora sugere a EMBARGANTE.
V. Não há vício na decisão vergastada quando o entendimento expressado no julgado apenas diverge da pretensão da EMBARGANTE.
VI. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
VII. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que a decisão ora embargada não merece reparo.
VIII. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantida incólume a decisão recorrida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.